Tribunal: CARF
Processo: 15868.720101/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720101/2015-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.449 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
RICARDO ULPIANO DOS SANTOS VIOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica
quando o contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante
documentação hábil e idônea a origem dos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento de que seja titular.
A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720101/2015-62
Fl. 3207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.449 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720101/2015-62

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o
2202-004.750, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do
CARF, em 11 de setembro de 2018, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
2.799:
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
A simples presença do nome do depositante no extrato bancário, ou no comprovante do
depósito, não é hábil para comprovar a origem do crédito na conta bancária. É
necessário demonstrar a que título o depósito foi efetuado.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 2.868 e seguintes, houve sua admissão
parcial, por meio do Despacho de fls. 3.159 e seguintes, para rediscutir a comprovação da
origem dos créditos bancários quando há identificação do nome do depositante.
Em seu recurso, aduz o Recorrente, em síntese, que:
a) a identificação dos depositantes não ocorreu depois da impugnação ou do recurso,
mas no limiar da fiscalização, com a apresentação dos extratos pelo contribuinte,
quando o fisco, conhecendo a origem dos recursos, poderia investigar a sua causa e a
natureza da operação;
b) no “estrito cumprimento do dever legal”, dentro de sua atividade vinculada, diante da
identificação dos depositantes nos extratos bancários, caberia à autoridade fiscal
cumprir o que determina o § 2o do artigo 42 da Lei 9.430/1998 e “demonstrar a que
título o depósito foi efetuado” e não atribuir essa responsabilidade ao contribuinte;
c) quando o nome do depositante está identificado no histórico do extrato, que
comprova a existência do depósito, e o fiscalizado, em resposta a intimações, informa o
motivo do depósito, não pode o fisco considerar que houve falta de comprovação da
origem dos recursos. Neste caso, cabe ao fisco investigar a natureza jurídica da
operação e a causa que deu origem aos valores depositados/creditados por essa ou
aquela pessoa, entendimento que foi adotado nos acórdãos paradigmas.
Intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões às fls. 3.196 e seguintes, alegando,
em suma:
a) o comando legal, quanto a esse ponto, é expresso, ainda, no sentido de que a
comprovação da origem, quando houver, deverá ser feita mediante documentação hábil
e idônea.
b) a referida disposição normativa, como visto, em nada se refere à mera identificação
do depositante, como forma de elidir a presunção legal, tanto mais quando distanciada,
aquela identificação, da prova documental, repita-se, hábil e idônea, a respaldar a
demonstração da verdadeira origem dos recursos empregados;
c) a comprovação exigida pelo art. 42 da Lei n.o 9.430/96, necessária ao afastamento da
presunção legal da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, refere-se
à origem dos recursos empregados nas referidas operações origem esta que não se
confunde com a mera indicação/identificação dos depositantes;
d) não encontrar amparo na legislação de regência, circunstância aliada à constatação da
absoluta fragilidade da identificação dos remetentes/depositários, sujeita à mera (e pura
e simples) indicação, sem nenhuma submissão a qualquer tipo de comprovação
documental dos dados fornecidos (quanto mais, comprovação por documentação “hábil
e idônea”).
É o relatório.
Fl. 3208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.449 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720101/2015-62

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Conforma narrado, a matéria admitida para rediscussão pelo Colegiado refere-se à
comprovação da origem dos depósitos por meio da identificação dos depositantes nos
extratos bancários.
Acerca do tema, o Colegiado a quo assim se manifestou:
O recorrente alega que se há identificação, nos extratos bancários, da pessoa que fez os
depósitos, comprovada está a origem.
A questão já foi analisada em tópico anterior. Conforme asseverado, o motivo da não
aceitação da comprovação da origem foi a falta de documento que assim o
comprovasse, e não pela pessoa que efetuou o depósito. Em sua justificativa, a
fiscalização informa que o depositante é uma pessoa, mas o recorrente apresenta
declaração de outra pessoa; ou da própria depositante, só que referente a
depósitos de outra ação fiscal; ou simplesmente não apresenta qualquer
documento que embase o depósito efetuado por essas pessoas. Como exemplo,
extraio imagem da planilha constante no Recurso Voluntário (fls. 2475): (...).
Entretanto, para tal depósito, o autuante justificou no Termo de Verificação Fiscal a
razão da não aceitação da comprovação da origem, fls. 1754:
g) Para comprovar a origem do TedT remetido por Engels Rogério Viol no dia
09/04/2010 na conta corrente mantida no Banco Bradesco S.A. 237, Agência 110, conta
corrente 81.3192 no valor de R$ 80.000,00, o sujeito passivo apresentou declaração do
remetente com a alegação que enviou o dinheiro para o sujeito passivo honrar seus
compromissos e o restante lhe restituir em espécie, sem nenhuma comprovação do
feito. Portanto não comprovou a origem do crédito. Concluindo: declarações
particulares sem a corroboração de nenhum outro documento comprobatório das
transações financeiras, do negócio jurídico e a da devida escrituração contábil, não é
documento eficaz como meio de prova para comprovar a origem de depósitos, em razão
do disposto no parágrafo único do artigo 219 do Código Civil e do parágrafo único do
artigo 368 do Código de Processo Civil.
Respeitando as posições divergentes, entendo que, comprovar a origem não é apenas
indicar quem efetuou o depósito, mas correlacionar documentos que demonstrem em
razão de que fato, serviço, etc., o depósito foi efetuado.
Sobre o tema, este Colegiado já se manifestou em outras ocasiões e, diante da
convergência do meu entendimento com a posição adotada, utilizo-me dos trechos do Acórdão
no 9202006.829, de relatoria da Presidente Maria Helena Cotta Cardoso:
O artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, que fundamentou a exigência, assim dispõe:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
Fl. 3209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.449 - CSRF/2a Turma
Processo no 15868.720101/2015-62

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.”
Assim, trata-se de presunção legal relativa, por meio da qual se transfere ao
Contribuinte o ônus de comprovar a origem dos depósitos efetuados em suas contas
bancárias.
Por outro lado, comprovada a origem dos recursos, e sendo esses tributáveis, a
Fiscalização deve formalizar a exigência aplicando a legislação específica, caso ditos
recursos não tenham sido oferecidos à tributação pelo Contribuinte.
Com efeito, não haveria qualquer sentido nos dispositivos legais acima, caso a intenção
do Legislador fosse a de exigir apenas a identificação do depositante, o que de forma
alguma esclareceria acerca da natureza da operação, se tributável ou não. Ademais, não
se pode supor que o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, operaria efeitos unicamente quanto
aos depósitos efetuados em espécie.
Destarte, adotar-se a interpretação no sentido de que bastaria a identificação do
depositante faria tábula rasa da presunção ora analisada, já que voltaria a caber ao Fisco
o ônus de comprovar o consumo dos respectivos valores, como ocorria quando da
vigência da Lei no 8.021, de 1990. Com efeito, configurar-se-ia situação inusitada em
que, invertido o ônus da prova para o
Contribuinte, se identificado o depositante haveria nova inversão, desta vez para a
Fiscalização.
Assim, no presente caso, embora em relação aos depósitos em questão tenham sido
identificados os respectivos depositantes, o comando legal aplicado exige a
comprovação, com documentação hábil e idônea, da origem desses recursos, o que
implica a prova da natureza das operações que envolveram os valores, e esse ônus, por
determinação legal, é do Contribuinte e não do Fisco. Nesse sentido é a Súmula CARF
no 26: Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Portanto, a mera identificação dos depositantes não é apta para a comprovação da
origem dos depósitos bancários, sendo necessária a demonstração das operações originárias dos
recursos.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 3210
DF CARF MF
Documento nato-digital